Tribunal: STF
Processo: RHC 123710
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado. Artigo 121, § 2º, III, do Código Penal. Julgamento em plenário. Materialidade. Quesito. Resposta negativa dos jurados. Absolvição. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Apelação do Ministério Público (art. 593, III, d, CPP). Provimento. Acórdão. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Decisão que, fundamentadamente, se apoiou no laudo de exame necroscópico. Observância do dever de motivação. Precedentes. Recurso não provido.



    1. Não há excesso de linguagem no acórdão que, provendo apelação do Ministério Público, conclui que os jurados, ao responderem negativamente ao quesito sobre a materialidade do crime, decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos, em face do laudo de exame necroscópico. 



    2. Por força do dever de motivação (art. 93, IX, CF), o Tribunal de Justiça, ao julgar apelação fundada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, está obrigado a externar, com fundamentação idônea, as razões de seu convencimento. Precedentes.



    3. Recurso não provido.